Tribunal: TJDFT
Processo: 0737322-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
1. Faz jus à gratuidade de justiça a parte que comprova documentalmente que não possui renda suficiente para arcar com as despesas do processo sem comprometer sua subsistência e de sua família.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.